Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001023-20.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CROACIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCADORA LTDA-ME
RECORRIDO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 71344480), com pedido de efeito suspensivo, interposto por CROACIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCADORA LTDA-ME, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 43025972):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – VIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - SUPRESSÃO DE GARANTIAS SEM A AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INEFICÁCIA DA DELIBERAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005 – DESÁGIOS DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – VIABILIDADE DESDE QUE HAJA ACORDO SINDICAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 7o, VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. À luz do artigo 50, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, não se admite a supressão de garantias reais sem a expressa concordância dos credores. No tocante aos deságios dos créditos trabalhistas, somente mediante acordo ou convenção coletiva, com a participação da entidade sindical, é possível a sua aplicação, conforme disposto no artigo 7o, VI da Cara Magna da República.” (AI 1001023-20.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 51116469 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 67737456).
Alega violação aos arts. 35, I “A”, 45, 47, 49, §1o e §2o e 50, VIII, todos da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de validade das deliberações aprovadas em Assembleia Geral de Credores, quais sejam, a liberação das garantias reais e fidejussórias, a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como, manutenção dos deságios e condições de pagamentos, estendendo-se a todos os credores indistintamente, ante a ausência de ilegalidade, face a soberania das decisões assembleares.
Defende ofensa ao art. 1.022 do CPC, sob a assertiva de omissão acerca da legalidade do plano de recuperação judicial que contém cláusula de deságio para créditos trabalhistas, do risco à viabilidade da recuperação judicial da recorrente e do julgamento extra petita pelo do Tribunal quando da análise da viabilidade econômica da empresa.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, diante do “perigo de lesão às Recorrentes caso mantido o v. acórdão, tendo em vista que haverá a determinação de quitação os créditos da classe I em total desacordo com a viabilidade econômico-financeira construída no plano de recuperação judicial.”
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, verifica-se que a câmara julgadora apenas confirmou a decisão de Primeiro Grau de que homologou o plano de recuperação judicial com ressalvas, de forma que busca a Recorrente, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para seja determinada a validade do plano originariamente aprovado.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1001023-20.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CROACIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCADORA LTDA-ME
RECORRIDO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 71335985), com pedido de efeito suspensivo, interposto por CROACIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E LOCADORA LTDA-ME, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 43025972):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – VIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - SUPRESSÃO DE GARANTIAS SEM A AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – INEFICÁCIA DA DELIBERAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005 – DESÁGIOS DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – VIABILIDADE DESDE QUE HAJA ACORDO SINDICAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 7o, VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. À luz do artigo 50, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, não se admite a supressão de garantias reais sem a expressa concordância dos credores. No tocante aos deságios dos créditos trabalhistas, somente mediante acordo ou convenção coletiva, com a participação da entidade sindical, é possível a sua aplicação, conforme disposto no artigo 7o, VI da Cara Magna da República.” (AI 1001023-20.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 51116469 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 67737456).
Alega violação aos arts. 5°, XXXVI e 7°, VI, ambos da CF, ao argumento de validade da concessão de prazos e descontos para pagamento dos credores trabalhistas constante do plano de recuperação aprovado em assembleia geral de credores.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, pois, do contrário, “a Recorrente estrará fadada ao insucesso do soerguimento de sua atividade empresarial, vez que não conseguirá honrar com os compromissos firmados e pagamento dos créditos previstos no Plano de Recuperação Judicial.”
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, verifica-se que a câmara julgadora apenas confirmou a decisão de Primeiro Grau de que homologou o plano de recuperação judicial com ressalvas, de forma que busca a Recorrente, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para seja determinada a validade do plano originariamente aprovado.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v